Tribunal: CARF
Processo: 13706.007087/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007087/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
VERA SEVERIANO RIBEIRO DE SAULES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. VACINAS.
Inexiste previsão legal para a dedução de despesa com aplicação de vacinas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$20.610,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 10/09/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 09/11), da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007087/2008-14
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007087/2008-14

qual o contribuinte foi cientificado em 13/08/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 5.604,44, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2004 ano-calendário de 2003.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 10), foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor total de R$ 33.079,14, a saber:
- Despesas médicas com filho não-dependente – Mauricio de Saules Salgueiro
Felisberto Souza – Bradesco Saúde – R$ 1.131,22;
- Despesas médicas por falta de comprovação: Miguel Sayad – R$ 20.610,00;
- Pesquisas de Physiopathologia Humana S/C Ltda – não apresentou Notas Fiscais;
- Glosa de despesas médicas por falta de previsão legal: Kurotel Clínica e Spa – Kur
Hotel Clínica Gramado Ltda. – R$ 4.345,00; Climuno – Clínica de Prevenção e
Imunizações Ltda. – R$ 405,00;
- Glosa de despesa médica, por falta de previsão legal – estabelecimento não consta do
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – Associação Casa Verde – R$
3.700,00.
3. O contribuinte apresentou impugnação, fl. 01/07, alegando que:
3.1. Comprova as despesas médicas a seguir discriminadas:
- Recibo de Honorários Profissionais passado pelo Dr. Miguel A. Cabral Sayad,
comprovando os honorários pagos no ano de 2003, no valor de R$ 20.610,00 (fls.15);
- Notas Fiscais da CLIMUNO Clínica de Prevenção e Imunizações Ltda, registrando o
pagamento de honorários médicos por aplicação de vacinas, no valor de R$ 210,00 (fls.
16/17);
3.2. Esclarece que a aplicação das vacinas ocorreu em clínica especializada, por
profissional médico, com as cautelas devidas;
3.3. Que do valor total glosado de R$ 33.079,14, está impugnando e comprovando a
glosa correspondente a R$ 20.820,00, deixando de impugnar a glosa dos valores de R$
12.259,14, visto que, ainda que efetivamente incorridas, não encontrou seus
comprovantes, na forma exigida, ou reconhece sua indedutibilidade, especificamente,
no caso do plano de saúde de seu filho;
3.4. Que após as deduções devidamente comprovadas a impugnante passou a ter direito
à restituição de IR, no valor de R$ 121,06;
3.5. Não há como justificar a imposição de qualquer penalidade ou mora, eis que a
impugnante tem direito a restituição de imposto de renda;
3.6. Requer a improcedência do lançamento de ofício, determinando seu cancelamento,
e reconhecendo o direito da contribuinte à restituição de imposto de renda na ordem de
R$ 121,06, segundo as normas legais aplicáveis, em especial a norma constitucional do
art. 43, que define como fato gerador do imposto de renda a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 2892, de 09 de junho de 2011 (fls. 27).
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007087/2008-14

Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Os gastos com vacinas não se encontram entre aqueles passíveis de serem deduzidos a
título de despesas médicas, por não se enquadrarem em tal conceito, nos termos da
legislação de regência da matéria.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2012 (fl. 53), alegando, em apertada síntese, que:
- a ausência de alguma formalidade em recibo de comprovação de despesa médica
não seria razão suficiente para afastar sua dedutibilidade.
- a lista do artigo 8o, da Lei no 9.250, de 1995, não seria taxativa e não autorizaria
a exclusão de despesas de natureza análoga às expressamente arroladas, sob pena de violação de
princípios constitucionais, como o do não confisco.
- o aplicador da lei não poderia restringir o alcance da lei, apegando-se a sua
literalidade.
- o conceito de despesas médicas deveria ser buscado na realidade e na
experiência comum.
- a legislação não exigiria a discriminação dos serviços, sendo suficiente a
indicação do registro do profissional.
- a ausência do endereço do profissional não acarretaria qualquer prejuízo ao
Fisco, visto que este poderia localizar o profissional por meio dos dados do CPF do profissional,
informado no recibo.
- estaria juntando declaração firmada pelo profissional de forma a afastar as
questões suscitadas na decisão recorrida.
- caberia a aceitação das despesas com Climuno, visto que os documentos
comprobatórios consignam se tratar de aplicação de vacina por médico profissional, com as
cautelas devidas, em clínica especializada, configurando-se, no seu entendimento, de tratamento
médico de natureza preventiva e imunizatória.
- a tributação deveria recai somente sobre o rendimento que sobrou após as
despesas necessárias para a sua sobrevivência. Restando comprovados os gastos, seria indevida a
vedação da sua dedutibilidade.
- sendo as despesas dedutíveis, não caberia a exigência de multa e juros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007087/2008-14

O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Miguel Sayaad e
Climuno, a primeira glosada por falta de comprovação e a segunda, por falta de previsão legal.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.20/24), a decisão
recorrida manteve suas glosas, registrando:
12. Em relação aos valores declarados de R$ 20.610,00 relativo a despesas médicas com
o profissional MIGUEL SAYAD, verifica-se que o contribuinte juntou recibo fls. 15,
no entanto, do exame da documentação apresentada, verifica-se que o recibo
apresentado não está em consonância com a legislação, eis que não apresenta a
discriminação dos serviços prestados e o endereço do prestador do serviço,
formalidade legal essencial prevista no art. 8o, § 2o, III, da Lei 9.250/1995, pelo que
fica mantida a glosa em questão.
13. Ainda, no presente caso, foi declarado pelo Contribuinte, a título despesas médicas o
pagamento a CLIMUNO (aplicação de vacina) no valor total de R$ 210,00, fls. 16/17.
Cumpre esclarecer que esta despesa é indedutível da base de cálculo do imposto de
renda, por falta de previsão legal. Nesse sentido, já se manifestou o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas a seguir reproduzidas:
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - São dedutíveis as despesas médicas do
contribuinte e de seus dependentes efetivamente pagas e comprovadas através de
documentação idônea. Não é passível de dedução a despesa relativa a vacinas, por não
compor a hipótese de incidência da norma”. Acórdão no 104-21465, de 22/03/2006.
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES - As despesas com medicamentos ou
vacinas não encontram permissivo legal que autorize a sua dedução dos rendimentos
tributáveis”. Acórdão no 106-12967, de 16/10/2002.(grifei)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto ao profissional Miguel Sayad, o colegiado de primeira instância apontou a
ausência do endereço do profissional e também da discriminação dos serviços prestados.
De fato, a teor da legislação de regência consignada na autuação e na decisão
recorrida e já citada neste voto, o endereço do profissional é requisito legal do documento
comprobatório da despesa médica.
Lembro que, embora os contribuintes estejam dispensados de juntar a declaração
de ajuste os comprovantes dos valores declarados, estão obrigados a manter em boa guarda os
documentos comprobatórios que atendam a todos os requisitos legais.
Quanto à exigência da discriminação dos serviços prestados, entendo relevante
destacar que a glosa dessa despesa se deu por falta de comprovação no curso da ação fiscal.
Assim, a documentação comprobatória foi submetida somente à autoridade julgadora de primeira
instância e, por consequência, entendo que ela pode exigir elementos adicionais aos recibos,
visto que o recibo não constitui prova absoluta de uma despesa médica. No caso, tratava-se de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007087/2008-14

recibo único e de valor considerável (fl.20), justificando-se o questionamento da autoridade
julgadora.
Em complemento ao recibo apresentado, a recorrente junta declaração firmada
pelo mencionado profissional, consignando o endereço dele e na qual ele esclarece que os
pagamentos se deram por serviços prestados à contribuinte ao longo do ano.
Dessa feita, entendo que resta demonstrado o direito de a contribuinte se utilizar
da dedução dessa despesa, no montante de R$20.610,00.
Quanto aos gastos com vacina, ao contrário do que defende a recorrente, a lista
das despesas médicas dedutíveis é taxativa, sim, e não prevê a dedutibilidade de gastos com
vacina. As vacinas se configurariam em um remédio e a legislação tributária não contempla a
dedução de compra de medicamentos. Sobre a definição de vacina, trago o art. 3o, inc. XIII, da
Resolução RDC no 197, de 26 de dezembro de 2017, da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento
dos serviços de vacinação humana.
Art. 3o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
...
XIII - vacinas: medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias
antigênicas que, quando inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa,
a fim de proteger contra, reduzir a severidade ou combater a(s) doença(s) causada(s)
pelo agente que originou o(s) antígeno(s).
Esclareço que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente as despesas médicas passíveis de
dedução. Essas despesas, ao contrário do entendimento da contribuinte, não foram indicadas pelo
legislador a título exemplificativo. Na verdade, elas constituem um rol taxativo das despesas que
podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, no que concerne às informadas com Climuno, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96, ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$20.610,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007087/2008-14

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital